Tribunal: TJSP
Processo: 2024779-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu concessão de tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Ampla defesa

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu concessão de tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Ampla defesa indispensável, como garantia constitucional. Decisão mantida.